Tribunal: TJSP
Processo: 1001167-16.2018.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS – NOTAS FISCAIS - ENTREGA DAS MERCADORIAS – PROVA ESCRITA SUFICIENTE – I – Duplicata que é título de crédito eminentemente causal – Duplicata sem aceite que deve ser acompanhada da nota fiscal que lhe deu origem, bem como do recibo de entrega das mercadorias devidamente assinado – Documentos apresentados com a inicial que preenchem os requisitos

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS – NOTAS FISCAIS - ENTREGA DAS MERCADORIAS – PROVA ESCRITA SUFICIENTE – I – Duplicata que é título de crédito eminentemente causal – Duplicata sem aceite que deve ser acompanhada da nota fiscal que lhe deu origem, bem como do recibo de entrega das mercadorias devidamente assinado – Documentos apresentados com a inicial que preenchem os requisitos exigidos pelo artigo 700 do NCPC – Prova da entrega da mercadoria apta a corroborar a causa subjacente para emissão do título – Hipótese, ademais, em que a própria ré não nega a existência do débito, mas justifica sua inadimplência em razão da dificuldade financeira que enfrenta - Comprovada a existência do crédito, bem como o seu inadimplemento – Ausência de protesto que não afasta a conclusão ora adotada - Ação monitória procedente - Sentença mantida – II - Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da ação - Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306779
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001167-16.2018.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante GRÁFICA
BELEM LTDA EPP, é apelada IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001167-16.2018.8.26.0160 -Voto no
2
VOTO No: 35382
APEL.No: 1001167-16.2018.8.26.0160
COMARCA: DESCALVADO
APTE. : GRÁFICA BELÉM LTDA EPP
APDA. : IBF INDÚSTRIA BRASLEIRA DE FILME S/A
JUIZ PROLATOR: ENDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS
“APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA DUPLICATAS NOTAS
FISCAIS - ENTREGA DAS MERCADORIAS
PROVA
ESCRITA SUFICIENTE I Duplicata que é título de crédito
eminentemente causal
Duplicata sem aceite que deve ser
acompanhada da nota fiscal que lhe deu origem, bem como do
recibo de entrega das mercadorias devidamente assinado

Documentos apresentados com a inicial que preenchem os
requisitos exigidos pelo artigo 700 do NCPC Prova da entrega da
mercadoria apta a corroborar a causa subjacente para emissão do
título Hipótese, ademais, em que a própria ré não nega a
existência do débito, mas justifica sua inadimplência em razão da
dificuldade financeira que enfrenta - Comprovada a existência do
crédito, bem como o seu inadimplemento Ausência de protesto
que não afasta a conclusão ora adotada - Ação monitória
procedente - Sentença mantida
II - Sentença proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC Em razão do trabalho
adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11,
do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre
o valor atualizado da ação - Apelo improvido.”
Apelo da empresa ré em face da r. sentença de
procedência, proferida nos autos de ação monitória.
Sustenta a apelante, preliminarmente, que faz
jus à concessão do benefício da assistência judiciária
gratuita. No mérito, alega que as duplicatas encartadas aos
autos se encontram sem aceite e desacompanhadas de protesto,
de forma que não foram preenchidos os requisitos legais para
realizar a cobrança. Aduz que, de fato, adquiriu as
mercadorias constantes das notas fiscais e que ficou
inadimplente. Assevera, contudo, que as duplicatas que
fundamentam a ação monitória estão sem aceite e
desacompanhadas de protesto. Afirma, portanto, que não foram
preenchidos
os
requisitos necessários para a cobrança
pretendida. Requer o provimento do recurso, com reforma da r.
sentença, julgando-se extinta a ação, sem resolução do
mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do NCPC
(fls. 78/83).
Contrarrazões da apelada, às fls. 86/94,
pugnando pelo improvimento do recurso de apelação interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001167-16.2018.8.26.0160 -Voto no
3
Decisão proferida, determinando que a apelante
comprovasse a alegada necessidade à concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99, §2o,
do NCPC, sob pena de indeferimento (fls. 108/110).
Manifestação da apelante, às fls. 113/117,
acostando aos autos o recolhimento do preparo recursal.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória, movida por IBF -
Indústria Brasileira de Filmes S/A, ora apelada, em face de
Gráfica Belém Ltda, ora apelante, embasada em notas fiscais,
comprovantes de entrega e duplicatas mercantis, decorrentes
da compra e venda de mercadorias.
Pleiteia, a autora, o adimplemento da quantia
atualizada de R$11.874,61, a qual aduz ser credora (fls.
01/04).
A
ré,
devidamente
citada,
opôs
embargos
monitórios, apontando que adquiriu junto à autora os produtos
descritos nas notas fiscais de fls. 09/14, tendo ficado
inadimplente quanto ao seu pagamento, mas que, estando as
duplicatas sem aceite e desacompanhadas de protesto, há a
inépcia da petição inicial, ou, então, a carência da ação
(fls. 42/48).

Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, a fim de constituir, de pleno direito, o título
executivo judicial, no valor correspondente a R$11.847,61. Em
razão da sucumbência, houve a condenação da ré ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da ação (fls. 63/65 e
71/72).
Contra esta r. decisão insurge-se a ré, ora
apelante.
Como é cediço, a duplicata é um título de
crédito eminentemente causal, com origem em nota fiscal de
compra e venda mercantil ou prestação de serviços.
Para ser exequível, precisa estar aceita ou
acompanhada da nota fiscal que lhe deu origem, bem como do
recibo de entrega das mercadorias devidamente assinado.
Assim, exatamente por não possuírem a eficácia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001167-16.2018.8.26.0160 -Voto no
4
de título executivo, é que a duplicata e notas fiscais que
embasam uma monitória devem ser consideradas como início de
prova, suficiente para instruir a ação, nos termos do art.
700, caput, do NCPC.
Existe, portanto, a princípio, a presunção de
que a dívida está comprovada pelas duplicatas, acompanhada
das notas fiscais, presunção esta que pode ser afastada,
entretanto, após interposição de embargos.
Veja-se caso que se aplica a contrário senso:
“MONITÓRIA - Duplicatas sem aceite e sem
comprovante da entrega da mercadoria - Títulos que em tese
admitem o ajuizamento da monitória - Necessidade entretanto
de provar a regularidade da transação ao longo do processo -
Inocorrência no caso em tela - Ônus da prova que incumbia a
apelada
-
Recurso
provido
para
acolher
os
embargos
monitórios” (Apelação: 003718-62.2008.8.26.0539, Relator(a):
Irineu Fava, Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo, Órgão
julgador: 13a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento:
16/03/2011).
No caso dos autos, contudo, a apelada, através
das provas documentais produzidas nos autos, comprovou a
regular negociação entre as partes, bem como a entrega das
mercadorias, de forma que a presunção de que a dívida está
comprovada pelas duplicatas subsiste, não tendo sido afastada
pelos embargos monitórios.
Com
efeito,
a
ausência
de
aceite
das
duplicatas mercantis é insuficiente para ensejar a invalidade
dos referidos títulos, vez que houve comprovação da entrega
das mercadorias.
Assim,
não
restam
dúvidas
de
que
as
mercadorias foram solicitadas e entregues, estando pendente
apenas o pagamento devido.
Nesta esteira, esclareça-se, como já visto,
que a apelante não impugnou o relacionamento comercial com a
apelada ou a compra e venda das mercadorias, não nega, ainda,
seu inadimplemento.
Para que não pairem dúvidas, veja-se (fls.
46):
“De fato a empresa requerida, ora embargante,
adquiriu as mercadorias constantes nas notas fiscais de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001167-16.2018.8.26.0160 -Voto no
5
09/14 junto à empresa requerente, ora embargada.
Acontece que, a embargante não conseguiu
honrar com o pagamento das duplicatas de fls. 16/30, posto
que vem enfrentando dificuldades financeiras.
(...). Todavia, as duplicatas que fundamentam
a cobrança ora em comento, encontram-se sem aceite e
desacompanhadas de protesto.
Destarte, forçoso concluir que há carência da
ação por parte da requerente, ora embargada, haja vista que
as referidas duplicatas não preenchem os requisitos legais
para a propositura da ação monitória.”.
As teses de defesa da apelante, contudo, não
prevalecem.
Isto porque, embora as duplicatas não tenham
sido encaminhadas a protesto, como era de se esperar, tal
fato, por si só, não se revela suficiente para o acolhimento
da
pretensão
da
apelante,
considerando
que
restou
incontroversa a relação jurídica existente entre as partes,
assim como a compra e venda das mercadorias indicadas
duplicatas, corroboradas pelas notas fiscais e comprovantes
de entrega.
Assim, os documentos acostados aos autos
comprovam a existência da dívida cujo adimplemento se
pretende através da presente ação.
Deliberar em sentido diverso configuraria em
clara injustiça da decisão, bem como em inadmissível
enriquecimento sem causa.
Neste sentido, veja-se o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
“MONITÓRIA
-
Alegação
de
ausência
da
assinatura do proprietário Ausência de protesto Comprovantes
de entrega das mercadorias todos assinados Precedente -
Requisitos aptos à ação monitória presentes - Art. 252 do
RITJSP - Mantida a r. sentença - Recurso desprovido”
(Apelação no 0002882- 94.2012.8.26.0589; Relator Achile
Alesina; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Comarca: São Simão; Julgado em 11/01/2016).
“MONITÓRIA Duplicatas de prestação de serviço,
sem aceite e sem protesto Embargos rejeitados pretendendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001167-16.2018.8.26.0160 -Voto no
6
extinção sem mérito ou improcedência do pedido Ação julgada
procedente, constituindo título executivo judicial em favor
da autora Insurgência apresentada Descabimento Embora não
tenha havido protesto dos títulos, há nos autos prova da
efetiva prestação de serviços que justificou o saque dos
títulos e também inadimplência confessada das rés Fatos que,
aliados, tornam o protesto desnecessário, demonstrando a
pertinência da ação monitória Precedentes Inexistência de
decaimento do pedido pela autora que apenas teve o valor do
título judicial constituído adequado Aplicação analógica da
Sumula 326/STJ - Sentença mantida Inteligência do art. 252 do
Regimento Interno deste tribunal Recurso desprovido” (Apelação no
1016954-02.2013.8.26.0309;
Relator
Jacob
Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado;
Comarca: Jundiaí; Julgado em 05/08/2015).
“APELAÇÃO
DUPLICATA
MONITÓRIA
PROCEDIMENTO
INTERESSE PROCESSUAL JUROS DE MORA CORREÇÃO MONETÁRIA. -
Duplicata que é título causal, exigível, a despeito da falta
de aceite, diante da apresentação de documento hábil do
negócio subjacente (art. 15, II, b, da Lei 5.474/68)
requisitos cumulativos que permitiriam a execução; - Autora
que manejou procedimento monitório (art. 1.102-A, do CPC),
fundado em duplicatas, cuja higidez foi demonstrada por meio
das notas fiscais com assinatura de recebimento e confessada
pela ré - ausência de protesto que denota a utilidade do
procedimento adotado (interesse processual); - Interesse de
agir não há carência de ação na hipótese de adoção do
procedimento monitório, em detrimento da ação de execução de
título extrajudicial, fundado em título cuja força executiva
é questionável ausência de prejuízo ao embargante, ampla
defesa assegurada precedente; - (...). RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO” (Apelação no 0025763-91.2009.8.26.0000; Relatora
Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Comarca: São Paulo; Julgado em 19/04/2014).
Desta feita, evidenciada a existência da
dívida e o seu inadimplemento, inevitável era, pois, a
procedência da ação monitória, nos exatos termos do decisum
de primeiro grau.
Por fim, tendo em vista que a r. sentença foi
proferida e publicada quando já em vigor o NCPC, em face do
trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no
art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios,
para 15% sobre o valor atualizado da ação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001167-16.2018.8.26.0160 -Voto no
7
Salles Vieira
Relator